Tribunal: TJMT
Processo: 1032883-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032883-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON CAMPOS SOARES - CPF: 041.615.051-91 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação de revisão de aposentadoria. O servidor, aposentado em 1999 com proventos calculados sobre jornada de 30 horas semanais, pleiteia o reenquadramento para 40 horas, alegando que sempre laborou em jornada estendida, e o pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisão do ato de aposentadoria para alterar a carga horária de 30 para 40 horas semanais se sujeita à prescrição do fundo de direito (art. 1o do Decreto no 20.910/32) ou se configura relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de alterar a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, modificando a jornada de trabalho considerada no ato concessório, ataca o próprio fundo de direito, e não apenas as prestações dele decorrentes.

4. O prazo prescricional de cinco anos para impugnar o ato administrativo de aposentadoria tem como termo inicial a data de sua publicação. Tendo o ato ocorrido em 1999 e a ação sido ajuizada em 2025, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

5. A Súmula 85 do STJ não se aplica ao caso, pois não se trata de omissão no pagamento de parcelas de um direito já reconhecido, mas sim da impugnação do ato que negou o direito ao enquadramento na jornada de 40 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para alterar a carga horária que serve de base de cálculo dos proventos sujeita-se à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. O prazo prescricional quinquenal tem início na data da publicação do ato de aposentadoria, não se aplicando a Súmula 85/STJ por não se tratar de relação de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 14/03/2022; TJMT, N.U 1013116-91.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 31/10/2023; TJMT, N.U 1018899-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032883-26.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Wilson Campos Soares

Recorrido
: Mato Grosso Previdência MTPREV e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Wilson Campos Soares ajuizou reclamação em face do Mato Grosso Previdência MTPREV e do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidor público estadual aposentado desde 1999, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social; b) seu ato de aposentadoria o enquadrou na jornada de 30 horas semanais, mas, na prática, sempre laborou em regime de 40 horas, especialmente por ter ocupado diversos cargos de chefia; c) o pedido administrativo de revisão foi indeferido; d) a obrigação é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, não havendo prescrição do fundo de direito. Requereu: a) a retificação de seus proventos para que correspondam à jornada de 40 horas semanais; b) o pagamento das diferenças vencidas e não prescritas a partir de maio de 2020.

O juízo singular concluiu que: a) a pretensão do autor é a modificação do próprio ato administrativo que concedeu a aposentadoria em 1999; b) a ação foi ajuizada em 2025, mais de duas décadas após o ato questionado; c) em casos que visam à revisão do ato de aposentadoria, e não apenas à cobrança de parcelas, aplica-se a prescrição do fundo de direito, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932; d) a tese de trato sucessivo (Súmula 85/STJ) é afastada quando se questiona o próprio ato administrativo que fundamenta a relação jurídica. Ao final, proferiu
sentença
que
reconheceu a ocorrência da prescrição
e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, pois a demanda não busca anular o ato de aposentadoria, mas corrigir seus efeitos financeiros contínuos; b) a lesão se renova mensalmente, caracterizando uma relação de trato sucessivo, o que atrai a aplicação da Súmula 85/STJ, prescrevendo apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação; c) no mérito, possui direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, conforme o art. 7o da EC no 41/2003, devendo ser-lhe estendidas as vantagens de leis posteriores que reestruturaram a carreira e previram a jornada de 40 horas. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a prescrição do fundo de direito; b) julgar procedente o pedido inicial de reenquadramento para a jornada de 40 horas, com o pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 323822355), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)”

A controvérsia central reside em definir se a pretensão do recorrente se sujeita à prescrição do fundo de direito ou se configura uma relação de trato sucessivo. O recorrente busca a revisão de seu ato de aposentadoria, concedido em 03/05/1999 (ID/PJe2 323819377), para alterar a base de cálculo de seus proventos da jornada de 30 para 40 horas semanais.

A tese de que se trata de uma obrigação de trato sucessivo, com a aplicação da Súmula 85 do STJ, não prospera. A referida súmula aplica-se aos casos em que o direito já foi reconhecido pela Administração, mas
esta
se omite no pagamento das parcelas devidas. No caso em apreço, o direito a uma aposentadoria com base na jornada de 40 horas nunca foi reconhecido; ao contrário, o ato administrativo de 1999 negou expressamente essa possibilidade ao fixar os proventos com base na jornada de 30 horas.

Dessa forma, a pretensão do autor não é de mera cobrança de prestações vencidas, mas de alteração do próprio ato que constituiu sua situação jurídica de inatividade. A ação, portanto, ataca o fundo de direito, cujo prazo prescricional de cinco anos começou a fluir a partir da publicação do ato de aposentadoria.

Considerando que o ato é de 1999 e a presente ação foi ajuizada somente em 14/05/2025 (ID/PJe2 323819373), transcorreram mais de duas décadas, o que fulmina a pretensão pelo instituto da prescrição.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e desta Turma Recursal em casos análogos:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROFESSORA-ENQUADRAMENTO EM JORNADA DIVERSA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – TERMO A QUO – DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, a súplica de benefícios remuneratórios, tendo como base a alteração de regime de jornada de trabalho de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas-semanais nos proventos, implica em inegável alteração do teor do ato administrativo concessivo de aposentadoria, que ocorreu em 1989. 4. Desta forma, a pretensão, no caso concreto, encontra-se de fato maculada pelo instituto da prescrição, tendo em conta que o Superior Tribunal de
Justica
, por meio de sua jurisprudência, já consolidou que o termo inicial para a revisão do benefício de aposentadoria do servidor inativo é a data em que o referido passou a inatividade, devendo a pretensão de revê-lo ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos. 5. Sob este viés, também está afastada a hipótese de relação de trato sucessivo, previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas, mas alteração do ato de aposentadoria, decorrente do novo enquadramento funcional e revisão de seus proventos, e frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. (...) (N.U 1013116-91.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)”

“EMENTA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVISÃO DE APOSENTADORIA DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PENDENTE DE PAGAMENTOS DOS VALORES PRETÉRITOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE ISONOMIA SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS COM O SERVIDORES EM ATIVIDADE – LIMITAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – NÃO APLICÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
2. O posicionamento de nossos tribunais acerca da prescrição para pleitear a revisão de aposentadoria do servidor é de que a contagem se inicia do ato concessivo do benefício, e, transcorrido o quinquídio legal, opera-se a prescrição do fundo de direito.
3. Interfere no cômputo do prazo prescricional o requerimento administrativo de revisão da aposentadoria, não porque é o marco inicial do prazo, mas porque tem o condão de interrompê-lo, não retomando seu curso enquanto não levado a termo do processo, de modo que não configurada a prescrição das verbas pretéritas.
(...) (
N.U 1018899-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)”

Portanto, a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito não merece reparos.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da prescrição, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Defiro
os benefícios da Justiça Gratuita à parte recorrente, nos termos do art. 98 do CPC, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e o holerite juntado (ID/PJe2 323822354), que comprova que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios comprometeria o seu sustento.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025